Tribunal: TJES
Processo: 5008953-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008953-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCICLEITON DE JESUS ALMEIDA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

1. N
ão se mostra crível a concessão de
habeas corpus
após toda uma instrução probatória
estando o réu preso, a qual se
aproxima cada vez mais da verdade real,
in casu,

os
motivos para condenação.

2.
A existência dos requisitos do

fumus comissi delicti

e
periculum libertatis

são imprescindíveis para o recebimento da
denúncia, de modo que não se comprovando o contrário, deverá prezar pela manutenção da decisão de juiz de piso, o qual detém maior conhecimento das informações processuais.

3.
A palavra da vítima quanto a continuidade delitiva reforça a necessidade de decretação da prisão preventiva, de modo a evitar-se a reiteração da conduta típica.

4. A contagem de prazo deve ater-se a razoabilidade e a proporcionalidade, sobretudo necessária c
autela
dos procedimentos
, considerando especialmente a tenra idade da vítima.

5.
Inadequação da via eleita para fins de análise da dosimetria.

6
. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5008953-29.2024.8.08.0000

PACTE: ALCICLEITON DE JESUS ALEMIDA

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALCICLEITON DE JESUS ALEMIDA
,
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Criminal de
LINHARES
/
ES
, nos autos do processo nº
0001748-75.2023.8.08.0030
, que o mantém preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no a
rtigo
217-A
do Código Penal.

Argumenta
o
impetrante,
em síntese,
que a vítima se mudou com sua família para outro Estado, de modo a não caracterizar mais a prisão
preventiva
por garantia da instrução penal em resguardo da vítima. Ademais, sustenta
o excesso de prazo na custódia cautelar, bem como a desproporcionalidade da prisão preventiva,
podendo portanto ser optado por outras medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico.

Por fim, afirma, que não possui nenhum processo em seu desfavor, uma vez o processo vinculado a si, ter extinto a punibilidade em razão da prescrição.

Diante disso, pleiteou a concessão liminar da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja relaxada, confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

É o relatório.
Passo a decidir.

Como se sabe,
a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não
h
ouve
elementos suficientemente convincentes para
conceder a liminar
.

Nesse sentido, em que pese alegado pela defesa a inadequação em manutenção da prisão preventiva tendo a vítima se mudado para outro Estado, não merece prosperar tal alegação.

Como apontado, o paciente esteve preso durante toda persecução penal até o momento, sobretudo sobrevindo sentença condenatória. Desse modo, não se mostra crível a concessão de
habeas corpus
após toda uma instrução probatória estando o réu preso, a qual se aproxima cada vez mais da verdade real,
in casu,
os motivos para condenação.

Sob esse prisma, frisa-se que o denunciado
é acusado de
praticar estupro de vulnerável, sendo a vítima menor de idade
.
Em razão desses fatos, primeiro foi decretada a prisão
em flagrante
do paciente e, posteriormente, a sua prisão preventiva.

Por essas razões, mantenho o entendimento de que há elementos que demonstram a presença dos requisitos do

fumus comissi delicti

e
periculum libertatis
.

Assim
, não há o que se falar na inexistência
do
fumus comissi delicti
ou
periculum libertatis
.

Uma vez recebida a denúncia, esse
s
se faz
em
requisito
s
necessário
s
, de modo que não se comprovando o contrário, deverá prezar pela manutenção da decisão de juiz de piso, o qual detém maior conhecimento das informações processuais.

Para melhor elucidação, saliento o entendimento do nobre jurista Fernando Capez:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.

A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput).”
1

Na esteira desse pensamento
, vale ressaltar que conforme relatado pel
a

vítima
, a conduta foi praticada por mais de uma vez,
de modo a configurar, ainda que primariamente, um perigo de reiteração do delito, sustentando um risco à sociedade.

Entendo, assim, que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública (tendo em vista a prática reiterada do ato delitivo pelo acusado) e na conveniência da instrução criminal (posto que, como parente da vítima, pode influir na instrução criminal).

No mais,
é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Portanto, ao menos neste juízo de análise perfunctória, justificada encontra-se a prisão preventiva do paciente, porquanto presentes os seus requisitos.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, deve-se
confrontá-lo
com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
a esteira dessa análise
, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
,
sobretudo em razão das particularidades do caso.

Na hipótese em questão,

apesar de

considerável
o tempo de prisão preventiva,

pela análise
dos elementos que instruem o
writ

e
do andamento processual retirado do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça
é possível
aferir
que

o processo é complexo, uma vez que envolve
apura
ção

d
a prática de
estupro de vulnerável de uma menor de idade,
sobretudo parente do réu
.
Ademais,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
não havendo qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada.
Vale ainda salientar
que o processo já está em fase posterior
à prolação de
sentença, que sobretudo consolidou-se em condenação.

Ressalta-se que todos esses procedimentos devem ser levados com cautela, considerando especialmente a tenra idade da vítima.

Nesse contexto
, não me parece,
por ora
,
ser o caso de demora
injustificada
no processamento da ação, não a ponto de justificar o livramento do paciente em sede
de
habeas corpus,
até mesmo porque
não vislumbro, neste momento, desídia do Judiciário que dê ensejo
à configuração d
a ilegalidade da prisão por
excesso de prazo
.

P
or fim, no tocante a dosimetria prolatada pelo juiz de piso, entendo por não ser esse o instrumento oportuno para análise, posto que sequer fora julgada a apelação – via adequada- deste processo. Assim, não havendo manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal, necessitando de um juízo cognoscível inconveniente em sede de liminar, reputo a inadequação dessa via processual.

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer
a
revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6

Vitória/ES, 23 de setembro de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

1
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 407.